Tribunal: STJ
Processo: 5073418-03.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983651 - SC(2025/0250695-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
EMBARGADO
: M W FERNANDES IND E COM DE ELETRO ELETRONICA LTDA
EMBARGADO
: MAURICIO WALDEMAR FERNANDES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNIB.
CENTRAL
NACIONAL
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: adeb1a24-ae1e-4a58-9ee5-c79018fb369e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983651 - SC(2025/0250695-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
EMBARGADO
: M W FERNANDES IND E COM DE ELETRO ELETRONICA LTDA
EMBARGADO
: MAURICIO WALDEMAR FERNANDES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNIB.
CENTRAL
NACIONAL
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RIO PARANÁ
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra acórdão
assim ementado (fl. 69):
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA CNIB - CENTRAL
NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO DO EXEQUENTE.
FERRAMENTA DE USO COMUM E QUE PODE SER UTILIZADA DIRETAMENTE
PELA PARTE SEM NECESSIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER
JUDICIÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVOU AS DIRETRIZES
FIXADAS PELA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA NAS CIRCULARES N.

E
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
258/2020, 151/2021
13/2022.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma que a decisão
incorreu em equívoco ao aplicar a
pois a controvérsia não exige
Súmula 7/STJ,
reexame probatório, mas consiste em definir se, diante de um cenário de exaurimento
fático incontroverso, o
IV, do CPC autoriza ou impõe o deferimento da CNIB.
art. 139,
Documento eletrônico VDA55553781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:24
Código de Controle do Documento: 3b639861-2a7f-48dc-b17c-4127a2468e75

Alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão ao indeferir o uso
da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), pois deixou de reconhecer o
exaurimento incontroverso dos meios típicos de busca de bens, já que entre 2015 e
2024 foram realizadas diligências via Infojud, Sisbajud, Renajud e mandado de
avaliação, todas infrutíferas.
Alega que há contradição na decisão ao afirmar que a CNIB poderia ser
utilizada diretamente pela parte, sem ordem judicial, porquanto a CNIB trata-se de
medida coercitiva, que apenas pode ser determinada pelo juiz, não sendo
juridicamente possível que o credor, por conta própria, bloqueie bens de terceiros.
Argumenta ainda omissão no acórdão quanto à tese de invalidade normativa
das circulares administrativas do TJSC que restringem o uso da CNIB, visto que atos
administrativos locais não podem limitar o alcance de normas federais, nem contrariar
precedentes do STJ em matéria processual. Assim, ao dar prevalência a tais
circulares, o acórdão violou a hierarquia normativa e o dever de uniformização da
jurisprudência nacional.
Sem impugnação, uma vez que a parte agravada está sem representação
nos autos.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, na
medida em que são recursos de fundamentação vinculada, adstritos à correção dos
vícios de omissão, contrariedade, obscuridade ou, ainda, erro material. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração
contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir
erro material
suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado
e/ou
o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex,
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.953.180/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
24/8/2022,
30/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha
art. 1.022
CPC/2015,
obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
Documento eletrônico VDA55553781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:24
Código de Controle do Documento: 3b639861-2a7f-48dc-b17c-4127a2468e75

reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento
dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação
lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente
na hipótese em julgamento.
3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria
se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia.
Precedentes.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos
legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as
matérias submetida a esta Corte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.993.772/PR,
julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
12/8/2022.

Na hipótese, inexiste obscuridade e omissão na decisão embargada, que
enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento quanto ao pedido de
utilização da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) para fins de
pesquisa de bens do devedor, nos autos da execução de título extrajudicial.
Conforme consignado no acórdão, conclusão do Tribunal de origem foi
baseada no conjunto fático-probatório dos autos, destacando que a ferramenta CNIB
pode ser utilizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção
judicial, em consonância com as orientações da Corregedoria-Geral da Justiça.
Assim, eventual revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à
impossibilidade de utilização da CNIB demandaria reexame da matéria
fática, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Verifica-se da análise dos embargos que, sob pretexto de obscuridade e
omissão no acórdão, pretende a parte embargante a reforma do julgado a fim de que
seja analisado o mérito de seu recurso. O fato de o acórdão ter sido proferido em
sentido contrário ao interesse da parte não configura vício sanável por embargos de
declaração, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento.
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de obscuridade no julgado
Desse modo, não estão presentes os requisitos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:24
Código de Controle do Documento: 3b639861-2a7f-48dc-b17c-4127a2468e75

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.983.651 / SC
Número Registro: 2025/0250695-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070133519968240038 50734180320248240000 70133519968240038
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO : RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
AGRAVADO
: M W FERNANDES IND E COM DE ELETRO ELETRONICA LTDA
AGRAVADO
: MAURICIO WALDEMAR FERNANDES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
EMBARGADO : M W FERNANDES IND E COM DE ELETRO ELETRONICA LTDA
EMBARGADO : MAURICIO WALDEMAR FERNANDES
TERMO
Documento eletrônico VDA55855477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:21
Código de Controle do Documento: cc5a3936-e242-48f1-8feb-7bf62581b7b0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:21
Código de Controle do Documento: cc5a3936-e242-48f1-8feb-7bf62581b7b0